Tribunal: TJMT
Processo: 0003142-42.2010.8.11.0046
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003142-42.2010.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE OLIMPIO DE PAULA XAVIER - CPF: 001.925.709-00 (APELANTE), MIGUEL DE PAULA XAVIER NETO - CPF: 618.463.929-34 (APELANTE), ROGERIO DE JESUS MARQUES - CPF: 503.872.869-34 (ADVOGADO), MARCELO DE PAULA XAVIER - CPF: 882.040.819-87 (APELANTE), ORLANDO JOSE PADOVANI - CPF: 074.327.639-68 (APELANTE), ROBERTO WYPYCH JUNIOR - CPF: 252.484.649-00 (ADVOGADO), RAFAEL LEITE FERREIRA CABRAL - CPF: 007.074.189-17 (ADVOGADO), VILMA LETICIA PADOVANI - CPF: 940.749.769-00 (APELANTE), CELSO FERNANDES PADOVANI - CPF: 028.607.919-49 (APELANTE), LEOPOLDINA GERALDINA PADOVANI - CPF: 006.089.239-07 (APELANTE), NELSON PADOVANI - CPF: 025.246.519-91 (APELANTE), DIRLEI MARIA PADOVANI - CPF: 025.496.109-62 (APELANTE), CPE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 87.106.480/0001-58 (APELADO), CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO), TRANSCONTINENTAL ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - CNPJ: 50.246.131/0001-21 (APELADO), JOSE OLIMPIO DE PAULA XAVIER - CPF: 001.925.709-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL DE PAULA XAVIER NETO - CPF: 618.463.929-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DE PAULA XAVIER - CPF: 882.040.819-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LEOPOLDINA GERALDINA PADOVANI - CPF: 006.089.239-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO FERNANDES PADOVANI - CPF: 028.607.919-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DESISTÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por Nelson Padovani, Dirlei Maria Padovani, Orlando José Padovani e Vilma Letícia Padovani contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação aos apelantes, em razão de desistência formulada pelas autoras, sem fixação de honorários advocatícios em favor dos desistentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a desistência da ação em relação aos apelantes enseja a imposição de honorários advocatícios em desfavor das autoras, à luz do princípio da causalidade e do disposto no art. 90 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. O art. 90 do CPC/2015 impõe à parte desistente o ônus de suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios, salvo convenção em contrário, desde que se configure a responsabilidade pela causa da instauração ou da manutenção da lide.

4. A extinção do processo decorreu de fato superveniente – o trânsito em julgado da decisão que rescindiu a promessa de compra e venda envolvendo a Família Padovani –, fato alheio à vontade das partes e que retirou o interesse de agir das autoras.

5. Não se verificando conduta abusiva ou desnecessária das autoras, aplica-se a exceção ao princípio da causalidade, afastando a condenação em honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A perda superveniente do objeto da ação, em decorrência de fato alheio à vontade das partes, afasta a aplicação do princípio da causalidade e, por conseguinte, a imposição de honorários advocatícios em desfavor da parte desistente."

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por NELSON PADOVANI, DIRLEI MARIA PADOVANI, ORLANDO JOSÉ PADOVANI e VILMA LETÍCIA PADOVANI contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária, que: i) homologou acordo entabulado entre a autora e os réus MIGUEL DE PAULA XAVEIR NETO, LEONORA DE PAULA XAVIER, MARCELO DE PAULA XAVIER E IONE SCHWAB DE PAULA e fixou “ Honorários advocatícios e despesas processuais conforme acordado pelas partes e, na ausência, deverão estas ser divididas igualmente [art. 90, §2º, CPC”; e ii) Em relação ao pedido de desistência da ação contra os requeridos NELSON PADOVANI, DIRLEI MARIA PADOVANI, ORLANDO JOSÉ PADOVANI, VILMA LETÍCIA PADOVANI e outros, deixou de fixar honorários; iii) Por fim, “julgou EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, entre a parte autora e os requeridos NELSON PADOVANI, DIRLEI MARIA PADOVANI, ORLANDO JOSÉ PADOVANI, VILMA LETÍCIA PADOVANI e outros.”.

Inconformados, os Apelantes recorrem, sustentando que a sentença merece reforma, porque o art. 90 do CPC prevê que, em caso de desistência da ação, as despesas e honorários advocatícios devem ser arcados pela parte que desistiu; não houve perda superveniente do objeto, pois as Autoras já tinham pleno conhecimento da rescisão judicial anterior (decisão do TJPR) ainda na fase inicial do processo, quando promoveram aditamentos à petição inicial, inclusive inovando na causa de pedir; não se aplica o fundamento de que a desistência seria motivada por fato alheio à vontade das partes, pois as Autoras tinham ciência da invalidade do negócio subjacente antes mesmo da contestação; A desistência, portanto, configura manifestação de vontade autônoma e enseja a aplicação do princípio da causalidade, impondo a responsabilidade pelos honorários advocatícios aos desistentes.

Dessa forma, requerem o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com a consequente condenação dos Apelados ao pagamento dos honorários de sucumbência em favor dos Apelantes, nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil.

Nas contrarrazões apresentadas, as apeladas CPE PARTICIPAÇÕES S/A e TRANSCONTINENTAL ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA., defendem a manutenção da sentença que homologou a desistência da ação em relação aos apelantes (Família Padovani) e não os condenou ao pagamento de honorários advocatícios.

Sustentam que a ação originária cumulava duas demandas distintas: (i) a promessa de compra e venda de ações da Agropastoril Tiarajú, firmada entre as apeladas e a Família Xavier; e (ii) o compromisso de venda do imóvel rural Fazenda Tiarajú, celebrado entre a Família Xavier e a Família Padovani. O inadimplemento da Família Padovani ensejou a propositura de ação de rescisão pela Família Xavier, resultando em decisão com trânsito em julgado que rescindiu o compromisso de compra e venda.

Alegam que, com o trânsito em julgado dessa decisão em 25/10/2019, a Família Padovani perdeu o interesse e a legitimidade sobre o imóvel, o que esvaziou o objeto da ação em face deles. Em razão disso, as apeladas celebraram acordo com a Família Xavier e requereram a extinção do feito.

Enfatizam que a perda superveniente do objeto se consolidou apenas com o trânsito em julgado da rescisão contratual, e não na data do aditamento da inicial ou da ciência do acórdão do TJ-PR. Assim, a ausência de condenação das apeladas ao pagamento de honorários sucumbenciais se justifica, pois não há imputação do princípio da causalidade.

Por fim, requerem o desprovimento da apelação, com a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Nelson Padovani, Dirlei Maria Padovani, Orlando José Padovani e Vilma Letícia Padovani
contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária, homologou acordo entre a autora e os réus da Família Xavier, extinguindo o feito sem resolução do mérito quanto aos apelantes, e deixou de fixar honorários advocatícios em favor destes.

Busca-se, no apelo, a reforma da sentença para impor às autoras a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, sob fundamento de que a desistência da ação atrairia a incidência do princípio da causalidade, nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões, as apeladas sustentam a manutenção da sentença, aduzindo que a perda superveniente do objeto da demanda decorreu de fato alheio à sua vontade — o trânsito em julgado da rescisão da promessa de compra e venda em favor da Família Xavier contra a Família Padovani —, afastando a responsabilidade pelo pagamento dos honorários.

Pois bem
.

O artigo 90 do Código de Processo Civil estabelece que, proferida a sentença que extingue o processo em razão da desistência, incumbe à parte desistente arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios, salvo convenção em contrário.

Todavia, é sabido que a aplicação dessa regra deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual a responsabilidade pelas despesas processuais deve recair sobre aquele que deu causa à instauração do processo ou à sua permanência em juízo.

No caso concreto, os elementos dos autos evidenciam que a relação processual entre as autoras e os apelantes foi atingida por fato superveniente, estranho à vontade das partes: o trânsito em julgado, em 25/10/2019, da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Paraná que rescindiu o compromisso de compra e venda celebrado entre a Família Xavier e a Família Padovani.

Tal fato gerou a perda superveniente do objeto da demanda em relação aos apelantes, pois, com a rescisão definitiva da promessa de venda, cessou o interesse de agir das autoras contra a Família Padovani, o que tornou inútil a manutenção do feito nessa relação.

Cumpre salientar que, embora as autoras tivessem ciência da rescisão em momento anterior ao trânsito em julgado da decisão rescindente, o advento da coisa julgada apenas se consolidou em 2019, e foi este fato que definitivamente retirou qualquer interesse processual contra os apelantes.

Ademais, não se verifica, nos autos, qualquer conduta das autoras que possa ser interpretada como abuso do direito de ação ou como ato que tenha provocado desnecessariamente a resistência dos apelantes em juízo.

Nesse cenário, escorreita a r. sentença.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
para manter a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025